Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-82.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). TRANSFERÊNCIA POR ENDOSSO. APLICAÇÃO DO DIREITO CAMBIÁRIO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ (ART. 25 DA LEI No 7.357/1985). RELAÇÃO SUBJACENTE. ALEGADO ENCERRAMENTO DE CURSO PREPARATÓRIO. IRRELEVÂNCIA PERANTE A ENDOSSATÁRIA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, CPC). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 98, § 3o, CPC). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em cinco cheques, posteriormente transferidos à autora, empresa de fomento mercantil, por endosso, condenando o réu ao pagamento do valor dos títulos, com encargos legais e sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o emitente pode opor à endossatária exceções pessoais decorrentes da relação subjacente com o beneficiário originário (alegado encerramento/inaexecução de serviços), bem como se houve aquisição dos cheques com má-fé, apta a afastar a exigibilidade cambial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transferência de cheques à empresa de fomento mercantil, por endosso, submete-se às normas do direito cambiário.
4. Nos termos do art. 25 da Lei no 7.357/1985, são inoponíveis ao portador de boa-fé as exceções pessoais que o emitente teria contra o beneficiário originário, ressalvada a hipótese de aquisição com má-fé.
5. A alegação de encerramento/inexecução do serviço que motivou a emissão dos cheques constitui exceção pessoal, que não se projeta contra a endossatária, ausente prova de má-fé.
6. Incumbe ao emitente demonstrar a má-fé da portadora (CPC, art. 373, II), ônus não atendido no caso concreto, sendo insuficiente a mera alegação de proximidade temporal entre aquisição e encerramento das atividades do beneficiário.
7. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (CPC, art. 85, § 11), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A empresa de fomento mercantil que recebe cheque por endosso, na condição de portadora de boa-fé, não se sujeita a exceções pessoais oriundas da relação subjacente entre emitente e beneficiário originário, nos termos do art. 25 da Lei no 7.357/1985. 2. A má-fé da portadora deve ser comprovada pelo emitente, nos termos do art. 373, II, do CPC.”